Tribunal: TJMT
Processo: 1032064-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032064-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (EMBARGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - CPF: 829.903.521-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
REDISCUSSÃO

–

INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter
protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1032064-92.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

EMBARGAD
A
:

LUCIANA RAMOS FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora, via SISBAJUD, de valores recebidos pela executada a título de honorários advocatícios, por reputá-los impenhoráveis à luz do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição no aresto combatido, argumentando que, a despeito de o alvará ter sido expedido em nome de terceiro (Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira), há provas nos autos de origem de que o referido causídico atua mediante substabelecimento com reserva de iguais
poderes outorgado
pela executada.

Sustenta que, diante da atuação conjunta, é inequívoco que a devedora faz jus ao recebimento da verba honorária, o que viabilizaria a penhora.

Aduz que a decisão colegiada viola a hierarquia judiciária ao não observar o decidido no Agravo de Instrumento no
1014752-50.2018.8.11.0000, que já havia autorizado a relativização da penhora de verbas alimentares no patamar de 15%
(quinze por cento)
.

Requer o prequestionamento dos artigos 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil, e a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir a constrição

(Id. 343606894).

Em
contrarrazões
, a parte embargada refuta as alegações, asseverando que o recurso denota mero inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão de matéria já julgada, inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Afirma que o acórdão foi claro e suficiente em seus fundamentos, pontuando que a insistência da recorrente em teses já afastadas configura intuito protelatório.

Pugna pelo desprovimento dos embargos e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
(
I
d.
345319357
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALVARÁ JUDICIAL – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A EXECUTADA –
IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares pressupõe prova inequívoca da titularidade dos valores pela parte executada.

Não se admite penhora sobre valores depositados por alvará judicial em nome de terceiro, sem demonstração de que integrem a remuneração da devedora
.
”

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que a Turma Julgadora desconsiderou a existência de substabelecimento com reserva de poderes nos autos de origem, o que, em sua tese, comprovaria que os valores constantes no alvará expedido em nome de terceiro (Dr. Valdomiro) pertenceriam também à executada.

Todavia, da leitura atenta das razões recursais e do acórdão embargado, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado.

A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, ou entre proposições da própria fundamentação. Não se confunde com a contrariedade à tese defendida pela parte ou com a interpretação das provas dos autos.

O acórdão foi claro ao consignar que a constrição pretendida recaía sobre alvará expedido
exclusivamente
em nome de terceiro (Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira).

A tese agora reforçada pela embargante — de que o substabelecimento com reserva de iguais poderes implica, automaticamente, na
cotitularidade
dos valores daquele alvará específico para fins de penhora — reflete o mérito da controvérsia e a valoração da prova, matérias que não comportam revisão nesta via estreita.

O colegiado entendeu que, para relativizar a impenhorabilidade e atingir verba que, documentalmente, está destinada a terceiro, seria necessária prova inequívoca de que aquele montante específico integra o patrimônio da devedora.

O fato de haver atuação conjunta ou substabelecimento, por si só, regula a relação entre os causídicos, mas não desconstitui a titularidade do alvará emitido em nome do substabelecido perante o juízo da execução, salvo prova cabal em contrário, que o acórdão reputou inexistente.

Portanto, o que a embargante denomina de "contradição" é, na verdade,
mero inconformismo
com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria e a prevalência de sua tese sobre a titularidade do crédito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

De mais a mais, n
ão prospera a alegação de violação à hierarquia judiciária ou desrespeito à decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1014752-50.2018.8.11.0000, porquanto a autorização pretérita para a relativização da impenhorabilidade pressupõe, inarredavelmente, a certeza da titularidade do crédito pela devedora.

A decisão anterior, que permitiu a constrição de 15%
(quinze por cento)
sobre rendimentos, não constitui um salvo-conduto para atingir valores que formalmente pertencem a terceiros, como ocorre no caso em apreço, onde o alvará judicial foi expedido exclusivamente em nome de outro causídico (Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira).

A mera existência de substabelecimento com reserva de poderes nos autos de origem não transfere automaticamente a propriedade dos valores depositados para a executada sem a devida liquidação ou partilha prévia, de modo que indeferir a penhora sobre verba documentalmente vinculada a terceiro
não afronta a coisa julgada, mas respeita os limites subjetivos da execução e o devido processo legal.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os
aclaratórios
, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026